Tribunal: TJDFT
Processo: 0725320-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725320-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE GONCALVES GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liliane Gonçalves Garcia contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça a ela. A agravante relata ter proposto a ação com o objetivo de compelir o agravado a reconhecer o nexo causal entre o acidente de trajeto e o dano sofrido por ela. Menciona ser professora da rede pública de ensino do Distrito Federal e que sua renda é consumida por despesas fixas essenciais. Explica que as despesas médicas em decorrência do acidente sofrido reduziu significativamente seus rendimentos mensais. Afirma que o benefício da gratuidade da justiça visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento mediante simples alegação. Sustenta inexistir evidências que infirmem o conteúdo da declaração de hipossuficiência juntada e os comprovantes de gastos essenciais. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida de acordo com a realidade apresentada em cada caso. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça a esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364568, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a renda mensal bruta da agravante é de R$ 10.603,51 (dez mil seiscentos e três reais e cinquenta e um centavos), valor que supera em muito a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. O benefício da gratuidade da justiça não está relacionado às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a sua renda. A existência de gastos mensais que comprometem a renda da parte é insuficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. Os documentos trazidos pela agravante são insuficientes para demonstrar que seus problemas de saúde a impedem de arcar com os encargos processuais. As despesas médicas informadas na declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda de 2023, referente ao ano-calendário 2022, atingiram o valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não comprometem a renda da agravante. Os extratos bancários juntados referem-se aos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024 e trazem pouquíssimos gastos em farmácia: 1) R$ 4.49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) em 24.12; 2) R$ 21,78 (vinte e um reais e setenta e oito centavos) em 24.1; 3)R$ 83,62 (oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) em 26.2.[1] Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 199973800 p. 59 do processo originário.